Tribunal: TJDFT
Processo: 0722922-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. INCONTROVERSO O EXERCÍCIO DE REGÊNCIA DE CLASSE NA DISCIPLINA “GEOGRAFIA”, EM TURMAS DE 5a A 8a SÉRIE. INDEVIDO O RECEBIMENTO GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada por professora da Secretaria de Educação do DF, em que postula a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) pelo período em que teria atuado em regência de classe de alfabetização de crianças, jovens e adultos (10.02.1998 a 26.03.1999 e 10.06.1999 a 11.10.1999), no percentual de 0,6%, bem como o correspondente pagamento retroativo de R$1.901,26.
II. Insurge-se o DISTRITO FEDERAL contra a sentença de procedência dos pedidos iniciais, sob o argumento da ausência de comprovação de que, no efetivo exercício de regência de classe, a requerente teria alfabetizado crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas na forma do art. 19 da Lei 5.105/2013. Para tanto, alega que a certidão emitida pelo centro de ensino apresentaria “erro de marcação”, porquanto a requerente atuava como professora de geografia (turmas de 5a a 8a séries), e não em classes de atividades de alfabetização.
III. A conclusão jurídica originária merece reforma, uma vez que o conjunto probatório, aliado à ausência de específica impugnação, robustece a alegação distrital de “erro de marcação” (assinalado “X” no campo “atividade de alfabetização), porquanto, no referido período, a professora lecionaria a disciplina “Geografia”, em turmas de 5a a 8a série.
IV. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas (Lei Distrital 5.105/2013, art.19).
V. Conforme expediente do Núcleo de Pagamento de Aposentados e Pensionistas, colacionado em contestação, [...] Em atendimento ao Ofício no 18364/2021 - GEBIN, informamos que considerando a documentação acostada na pe9ção inicial, constatamos que as atividades discriminadas desenvolvidas pela professora em questão, nos períodos informados e solicitados para a incorporação da GAA não foram computados, tendo em vista que nos mesmos a servidora não atuou como regente em atividades de alfabetização, conforme discriminados: 01/02/1998 a 26/03/1999 - professora de 5a a 8a série na disciplina Geografia e 01/06/1999 a 11/10/1999 - professora de 5a a 8a série na disciplina Geografia. Ressaltamos que, os referidos períodos não são considerados atividades de professora regente alfabetizadora, conforme determina o Art. 19 da Lei 5105/13: Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. No que se refere à declaração emitida pelo Centro de Ensino Fundamental 07 de Sobradinho, na qual informa que a atividade realizada pela servidora nos períodos era de professora de 5a a 8a série na disciplina Geografia, mas marcam o X no formulário nas atividades de alfabetização, trata-se erro formal no preenchimento documental [...].
VI. Destaca-se que, garantido o contraditório, a parte recorrida ofertou réplica em que tão somente reforça que a referida certidão comprovaria a atividade de alfabetização, sem qualquer esclarecimento acerca da patente incompatibilidade/divergência das informações ali consignadas.
VII. Desse modo, conclui-se que a servidora não se desincumbiu do ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos legais à incorporação da gratificação de alfabetização no período pleiteado. No ponto, prevalece a informação prestada pelo setor responsável pelo pagamento (e não impugnada especificamente pela servidora) sobre aquela consignada na certidão do Centro de Ensino (CPC, art. 373, I e II).
VIII. Nessa linha de raciocínio, trago à baila, “mutatis mutandis”, o excerto do recente julgado da Egrégia 1a Turma Recursal do Juizados Especiais do TJDFT (acórdão 1325007, DJe 08.04.2021: [...] No caso, conforme Declaração SEE/CRETAG/CEF 19, a recorrente teve atuação como professora regente, nas 3a e 4a séries do Ensino Fundamental (ID 19024798 - p. 6), que não são consideradas de alfabetização, conforme lei, à época, em vigor (tempus regit actum), e consoante Despacho - SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG/NUPAP (ID 19024798 - p. 9), cuja presunção de legalidade e legitimidade há de prevalecer, mesmo porque sequer fora infirmada pela recorrente (art. 373, I, do CPC). 3. Assim sendo, ante a ausência de demonstração da atuação em turmas de alfabetização, especificamente no período vindicado, forçoso concluir que a autora/recorrente não faz jus à incorporação Gratificação de Atividade de Alfabetização-GAA [...].
IX. Recurso do DISTRITO FEDERAL conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos inaugurais. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, artigo 55).